Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-65.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEFRECTOMIA. RIM ESQUERDO. FUNÇÃO EXCRETORA. COMPROMETIMENTO. GRADUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. NÃO CONCLUSIVO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS.
1. Resta suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre as lesões suportadas pelo autor e o acidente de trânsito relatado quando instruído o feito com boletim de ocorrência, relatos dos bombeiros responsáveis pelo atendimento e prontuário médico.
2. A perícia deve graduar a lesão sofrida pelo periciado, uma vez que a cobertura resultante do seguro DPVAT, quando em pauta a debilidade ou invalidez alcançada, deve levar em conta seu grau tecnicamente apurado, e ter por base de cálculo o teto previsto na Lei no 6.194/74 com as alterações promovidas pela Medida Provisória no 340/06 e Lei no 11.482/07.
3. O perito tem o dever de esclarecer o ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público (Inteligência do artigo 477, § 2°, I, do CPC).
4. Configura cerceamento de defesa a supressão da oportunidade de esclarecimento quanto à dúvida suscitada pela parte, bem como a perícia realizada sem efetiva conclusão acerca da graduação da invalidez ou debilidade a ser apurada.
5. Pedido alternativo, cerceamento de defesa acolhido.
6. Recurso conhecido e provido.